Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705288-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OAZ COMERCIAL LTDA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança que visa a suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade e de exercício e nonagesimal. Na espécie, foi concedida a segurança (ID 38543391), razão pela qual o Distrito Federa interpôs o recurso de apelação (ID 38543393) pugnando pela reforma da sentença. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na peça exordial. As referidas liminares impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como impede que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo (ID 333728521). Posteriormente, a decisão liminar, proferida pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, foi ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, como destacado na decisão recorrida. Outrossim, é de se destacar que foram ajuizadas diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7078, 7066 e 7070), em razão da limitação temporal disposta no artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022. Verifica-se, ainda, que, em relação à questão ora em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO até posterior pronunciamento deste Tribunal de Justiça, pelo Conselho Especial, acerca da questão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora